Tribunal: STF
Processo: RE 1395455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CIVEL. RECLASSIFICAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PERMANÊNCIA DEFINITIVA NO CARGO “RECLASSIFICADO”. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO DE RECLASSIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE "REMANEJAMENTO"/REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL CONDICIONADO AO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A Portaria nº 033/2003, que 'reclassificou'/transportou o Apelante para o (cargo de Fiscal de Tributos, é flagrantemente inconstitucional, por violar o disposto no art. 37, II, da CF/88. Inteligência da Súmula Vinculante n? 43 do STF.



    2. Em consequência da flagrante inconstitucionalidade da Portaria nº 033/2003, não possui o Apelante direito subjetivo à permanência definitiva no cargo de Fiscal de Tributos, podendo a Administração Pública Municipal, a qualquer tempo, promover a decretação de nulidade da referida Portaria, desde precedida de prévio procedimento administrativo que garanta ao servidor prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência da Súmula nº 473 do STF c/c temas 138 e 839 de repercussão geral.



    3. In casu, não houve a decretação administrativa de nulidade da Portaria nº 033/2003, de modo que, apesar de sua inconstitucionalidade, o ora Apelante, ao menos formalmente, continua no exercício do cargo de Fiscal de Tributos, conforme comprovam os contracheques juntados aos autos.



    4. O ato administrativo que foi impugnado através do mandado de segurança originário consiste, tão somente, no ato de 'remanejamento' (remoção) do Apelante para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, consubstanciado na Portaria nº 036/2005.



    5. No entanto, ainda que a remoção de servidor possa ser realizada de ofício pela Administração, em decorrência do interesse público (art. 35, I, da Lei Municipal nº 575/2004), a jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'o ato administrativo de remoção deve ser motivado' (STJ, MS 21.807/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 15/03/2016).



    6. No presente caso, a Portaria nº 036/2005, que removeu o Apelante, não trouxe qualquer motivação ou fundamento, sequer tendo afirmado que a remoção do servidor se baseava no interesse da Administração e/ou se encontrava em conformidade com o art. 35, I, da Lei Municipal nº 575/2004. Daí porque evidente a ilegalidade da Portaria nº 036/2005.



    7. Todavia, a decretação te ilegalidade da Portaria nº 036/2005 apenas implica na ilegalidade, por ora, da nova lotação do Apelante na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca da Prefeitura Municipal, devendo ele, retornar, em consequência, à sua lotação anterior, qual seja: na Secretaria de Finanças. Ressalta-se, por oportuno, que a decretação da ilegalidade da Portaria nº 036/2005, por ausência de motivação, não impede que a Administração Pública realize novo ato administrativo de remoção do servidor, desde que devidamente motivado, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 575/2004, razão pela qual não há falar em direito à lotação definitiva do Apelado na Secretaria de Finanças.



    8. Também não há falar em direito definitivo do Apelante ao cargo de Fiscal de Tributos, posto que, diante da flagrante inconstitucionalidade de sua 'reclassificação'/transposição, pode a Administração Pública Municipal, a qualquer tempo, decretar a nulidade da Portaria nº 033/2003, desde que precedida de procedimento administrativo que garanta ao servidor o exercício do devido processo legal e da ampla defesa.



    9. Também não há direito objetivo ao percebimento permanente da gratificação de produtividade fiscal, posto que o seu percebimento fica condicionado ao efetivo exercício da função e ao cumprimento dos demais requisitos elencados na Lei Municipal nº 560/2003, que devem ser verificados pela Administração Publica Municipal nos casos concretos.



    9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No presente caso, a Portaria nº 036/2005, que remanejou o ora Apelante, não trouxe qualquer motivação ou fundamento, sequer afirmando que a remoção do servidor se baseava no interesse da Administração e/ou se encontrava em conformidade com o art, 35, I, da Lei Municipal nº 575/2004. Daí porquê evidente a ilegalidade da Portaria nº 036/2005.



    Todavia, a decretação de ilegalidade da Portaria nº 036/2005 apenas implica na ilegalidade, por ora, da nova lotação do Apelante na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca da Prefeitura Municipal, devendo ele, retornar, em consequência, à sua lotação anterior, qual seja: na Secretaria de Finanças.



    Ressalta-se, por oportuno, que a decretação da ilegalidade da Portaria nº 036/2005, por ausência de motivação, não impede que a Administração Pública realize novo ato administrativo de remoção ex oficio do servidor, desde que devidamente motivado, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 575/2004, razão pela qual não há falar em direito à lotação definitiva do Apelado na Secretaria de Finanças.



    Por outro lado, também não há falar em direito definitivo do Apelante ao cargo de Fiscal de Tributos, posto que, diante da flagrante inconstitucionalidade de sua reclassificação/transposição, pode administração Pública Municipal, a qualquer tempo, decretar a nulidade da Portaria nº 033/2003, desde que precedida de procedimento administrativo que garanta ao servido o exercício do devido processo legal e da ampla defesa.



    Por fim, o Apelante também não tem direito subjetivo ao restabelecimento definitivo da gratificação de produtividade fiscal, tendo em vista que, nos termos da Lei Municipal nº 560/2003, que a instituiu, essa gratificação somente é devida ao agente de tributos do Município que estiver em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, e desde que sua atividade importe no incremento real da ação fiscalizadora ou em funções internas que visem ao aperfeiçoamento operacional da administração financeira-tributária (art. 1º, caput, da Lei nº 560/2003). Em outras palavras, o percebimento da gratificação de produtividade fiscal não é automático, ficando condicionado ao cumprimento dos requisitos elencados na Lei Municipal nº 560/2003, notadamente em seu art. 1º, que devem ser verificados pela Administração Publica Municipal nos casos concretos.



    (...)"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente